Tribunal: TJES
Processo: 0039610-17.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039610-17.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALVIMAR ZENE

APELADO: LUIZ SANDRO DE FREITAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. E-MAIL COMO DOCUMENTO HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alvimar Zene contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por Luiz Sandro de Freitas, que rejeitou os embargos monitórios e reconheceu a constituição de título judicial com base em e-mail enviado pelo réu, no qual confessava dívida de R$ 22.800,00 pela aquisição de fundo de comércio. A parte ré alegou ausência de prova escrita idônea, existência de condição suspensiva atrelada a pagamentos de terceiros, divergência quanto ao valor pactuado e inadimplemento contratual. A sentença foi mantida e o recurso, desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se e-mail enviado pelo devedor constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória; e (ii) estabelecer se há prova da existência de condição suspensiva que inviabilize a exigibilidade da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O e-mail enviado pelo réu é prova escrita idônea nos termos do art. 700 do CPC, por conter confissão expressa da dívida, valor, forma e prazo de pagamento, sendo documento apto à constituição do título judicial monitório.

A jurisprudência do STJ admite o uso de e-mails como prova escrita em ação monitória, desde que idôneos e verossímeis, conforme precedentes citados (REsp 1.381.603/MS; AgInt-REsp 1.303.182/DF).

A alegada condição suspensiva não foi demonstrada por qualquer meio de prova, sendo mera afirmação unilateral do réu, sem respaldo documental ou testemunhal, contrariando o art. 373, II, do CPC.

A redação do próprio e-mail revela obrigação certa, líquida e exigível, sem previsão de subordinação ao pagamento por parte de terceiros, apenas admitindo possibilidade de atraso, não de inexigibilidade.

A prova testemunhal afasta a existência de condição suspensiva e confirma a obrigação assumida pelo apelante.

A ausência de impugnação à autenticidade do documento eletrônico reforça sua validade como prova escrita.

A sentença está bem fundamentada, em consonância com o entendimento jurisprudencial e com os elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

E-mail com confissão de dívida enviado pelo devedor constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória, desde que contenha elementos mínimos de verossimilhança e autoria.

A condição suspensiva que afaste a exigibilidade da obrigação deve ser expressamente pactuada e demonstrada por quem a alega, sob pena de ineficácia jurídica.

A ausência de impugnação à autenticidade do e-mail utilizado na inicial confirma sua idoneidade como meio de prova para fins de constituição do título judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 702, § 8º, 513, 373, II e 85, § 11; CC, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 11.11.2016; STJ, AgInt-REsp 1.303.182/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018; STJ, AgInt-AREsp 2.117.977/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 15.05.2024; TJES, AC 0035159-07.2013.8.08.0048, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, DJES 20.01.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0039610-17.2013.8.08.0035.

APELANTE: ALVIMAR ZENE.

APELADO: LUIZ SANDRO DE FREITAS.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Alvimar Zene

interp
ôs
apelação contra a
respeitável
sentença
de fls.
71-5
, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls.
90-90vº
,

proferida pel
o
meritíssim
o
Ju
iz
de Direito da
Segunda
Vara
Cível de Vila Velha
, Comarca da Capital,
nos autos da “ação
monitória
” ajuizada contra
ele por

Luiz Sandro
d
e Freitas
,
que
rejeitou
“os embargos monitórios em apreço, restando constituído o título judicial de que trata o art. 702, §8º do CPC, devendo a Serventia aguardar, em Cartório, por 06 (seis) meses, contados do trânsito em julgado, a adoção, pelo credor, das providências de que tratam os arts. 513 e seguintes do CPC”.

O apelante alegou nas razões recursais de fls. 93-101, em síntese, que: 1) a obrigação estava condicionada ao recebimento dos valores de honorários pelas empresas/clientes; 2) o valor pactuado seria de R$ 980,00 mensais, e não R$ 1.900,00, como afirma o apelado; 3) ocorreram inadimplementos por parte de clientes, inclusive perda de contratos; 4) o documento base da ação (e-mails) não teria a idoneidade necessária para configurar prova escrita apta à propositura de ação monitória.

O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, afirmando haver confissão clara da dívida em e-mail enviado pelo próprio apelante, no qual se compromete ao pagamento de R$ 22.800,00, dos quais pagou apenas R$ 980,00, restando a quantia exigida na inicial. Alega que a tese de condição suspensiva foi afastada por prova testemunhal, bem como que os e-mails não foram impugnados oportunamente.

A questão a ser dirimida cinge-se à existência ou não de prova escrita sem eficácia de título executivo, idônea a embasar o pedido monitório, e se o conteúdo do documento eletrônico (e-mail) autoriza o reconhecimento da dívida na forma pretendida, em especial frente à existência de suposta condição suspensiva não cumprida, ou seja, se estaria condicionada à efetivação de pagamentos por parte de terceiros (clientes) – e se o apelante logrou demonstrar a existência e a eficácia jurídica dessa condição.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é cabível quando o autor tem prova escrita sem eficácia de título executivo, que demonstre a existência de obrigação certa, exigível e líquida.

A jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece que o e-mail pode configurar prova escrita desde que seja idôneo; emane do devedor; possibilite formação de juízo de verossimilhança da obrigação. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO NOVO. DESNECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. CORREIO ELETRÔNICO. MEIO DE PROVA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O Recurso Especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 2. O Recurso Especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284/STF. 3. Conforme o entendimento desta Corte, é admissível o correio eletrônico como meio de prova, sendo que “o exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora” (RESP 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016). [...] (AgInt-REsp 1.303.182; Proc. 2012/0009342-0; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 11/12/2018; DJE 18/12/2018; Pág. 1106)

No mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA [...] III. Documentação que indica a relação jurídica havida entre as partes e a tentativa de negociação, via correio eletrônico, do pagamento da dívida. IV. Conforme jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, seguida por este e. Tribunal, em sede de ação monitória não se exige que o material probatório seja robusto, bastando que esteja documentado e seja suficiente ao convencimento do magistrado, em juízo de probabilidade. Precedentes; V. Ausência de elementos capazes de elidir a presunção de legitimidade dos documentos acostados aos autos, que indicam a existência da relação obrigacional entre as partes e do crédito do autor; VI. Apelação conhecida e não provida. (AC 0035159-07.2013.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 27/10/2020; DJES 20/01/2021)

Portanto, “O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações”
(REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 11/11/2016), de forma que “Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, sendo suficiente que os documentos permitam o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.” (STJ; AgInt-AREsp 2.117.977; Proc. 2022/0126564-0; MG; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 15/05/2024).

No presente caso, consta dos autos mensagem eletrônica enviada por Alvimar Zene a Luiz Sandro de Freitas em 24/01/2013, cujo conteúdo é inequívoco: “Venho comunicar que o valor combinado com você é de R$ 1.900,00 mensais em 12 pagamentos. [...] Pagamentos estes que somarão uma importância de R$ 22.800,00 ao seu final, pela minha aquisição do Fundo de Comércio.”

Além disso, o réu confirma que realizou apenas um pagamento, no valor de R$ 980,00, o que, por si só, reconhece a existência da relação obrigacional.

O documento é claro, assinado eletronicamente pelo próprio devedor e não foi impugnado quanto à autenticidade nos embargos, o que consolida sua aptidão como prova escrita.

A tese recursal do apelante repousa na alegação de que a obrigação de pagar os honorários estaria subordinada ao recebimento dos valores devidos por clientes das empresas transferidas pelo recorrido, argumento que implicaria a existência de condição suspensiva excludente de exigibilidade.

Contudo, esta alegação isolada, não corroborada por qualquer documento escrito, testemunho idôneo ou elemento material de convicção, não pode ser acolhida.

Do ponto de vista contratual, é cediço que a condição suspensiva, nos termos do art. 121 do Código Civil, suspende a eficácia do negócio jurídico até a ocorrência de um evento futuro e incerto. No entanto, essa condição não se presume. Ao contrário: deve ser expressamente pactuada, ou ao menos demonstrada de forma inequívoca mediante interpretação sistemática do acordo e dos atos subsequentes das partes.

No caso dos autos, não há nenhuma cláusula contratual expressa, nem verbal nem por escrito, que submeta o pagamento ao recebimento de valores de terceiros.

A mensagem eletrônica enviada pelo apelante ao recorrido em 24/01/2013 é categórica:

“
Venho comunicar que o valor combinado com você é de R$ 1.900,00 mensais em 12 pagamentos. Pagamentos estes que somarão uma importância de R$ 22.800,00 ao seu final, pela minha aquisição do Fundo de Comércio.”

“
Os pagamentos serão satisfeitos, podendo acontecer atrasos em virtude dos recebimentos dos clientes [...], mas não deixarei de cumprir ao seu final com a importância combinada.”

Ora, a própria redação do e-mail indica mera previsão de eventual inadimplemento temporal (atraso), mas em nenhum momento estabelece que o nascimento da obrigação estaria subordinado a evento incerto. Ao revés, a dívida foi assumida como certa, atual, líquida e exigível.

A sentença de primeiro grau já havia corretamente valorado a prova testemunhal que, de forma objetiva, esclarece:

“
No acordo referido não ficou estipulado o condicionamento ao pagamento ao autor ao efetivo recebimento dos honorários das empresas.”

A testemunha, portanto, afastou categoricamente a alegação de que o acordo estaria condicionado a qualquer contrapartida por parte de terceiros. Além disso, reforçou que as empresas que deixaram de efetuar pagamentos não faziam parte da carteira transferida, sendo irrelevantes para a relação obrigacional em exame.

No que toca à distribuição do ônus da prova, imperioso lembrar o disposto no art. 373, II, do CPC: “Incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o ônus da prova.”

A alegação de que a obrigação assumida por meio de confissão escrita estaria subordinada a condição suspensiva configura típica exceção peremptória (fato impeditivo da exigibilidade da obrigação), cuja prova cabia exclusivamente ao apelante.

Todavia, não foi juntado aos autos qualquer documento que evidenciasse a estipulação de tal condição, tampouco a eventual inadimplência das empresas apontadas. Ademais, nenhuma prova testemunhal foi produzida nesse sentido, tampouco houve impugnação específica quanto à veracidade ou autenticidade dos e-mails utilizados pelo apelado para instruir a ação monitória.

Trata-se de verdadeiro ônus probatório não satisfeito, o que por si só conduz à inexistência jurídica da alegada condição suspensiva.

A confissão expressa do apelante, consubstanciada em documento eletrônico cuja autenticidade e autoria não foram impugnadas, representa prova escrita suficiente e idônea nos termos do art. 700 do CPC, reforçada por depoimento testemunhal que elide qualquer alegação de condição suspensiva, ou seja, a confissão realizada por e-mail indica valor certo, forma de pagamento clara (12 parcelas de R$ 1.900,00) e prazo definido. A parte ré realizou pagamento parcial (R$ 980,00), confirmando o início da execução da obrigação.

A tentativa recursal de desconfigurar essa obrigação carece de lastro fático e jurídico, e refoge àquilo que é exigível sob o prisma da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Não prospera, pois, a alegação de que a dívida seria ilíquida ou inexigível. O valor cobrado corresponde exatamente à diferença entre o valor confessado (R$ 22.800,00) e o montante pago (R$ 980,00), chegando-se à quantia de R$ 21.820,00 – valor fixado corretamente na sentença.

A sentença de primeiro grau está bem fundamentada e alicerçada em prova documental robusta, jurisprudência atualizada e correta aplicação das normas de processo e de direito material.

A argumentação recursal não rebate os fundamentos essenciais da decisão, limitando-se a reiterar defesas já superadas, inclusive com desconsideração do conteúdo claro da confissão de dívida feita pelo próprio apelante.

Posto isso,
nego provimento
à apelação.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação
,

ressalvando que
essa obrigaç
ão
ficar
á

sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mencionado diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso.